Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702188-16.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias com Pedido de Retenção de Benfeitorias n. 0704215-61.2023.8.07.0014, proposta pela agravante em face de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão dos autos de Ação de Imissão na Posse n. 0707763-65.2021.8.07.0014, por não vislumbrar a existência da alegada prejudicialidade externa. Insta observar que, ao oferecer as contrarrazões de ID 56124538, os agravados não apresentaram o respectivo instrumento de mandato, documento que igualmente não fora acostado aos autos de origem, uma vez que ainda não perfectibilizada a citação. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intimem-se os agravados THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES, na pessoa do advogado subscritor da petição de ID 56124538, a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo para a regularização da representação, retornem os autos conclusos para o regular processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 18:52:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora